Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. PROVAS. APELANTE PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL EM LOCAL NOBRE DE BRASÍLIA. SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença não merece reparos, uma vez que afastou a gratuidade de justiça exatamente por constatar que a apelante possui confortável padrão de vida, já que possui imóvel próprio em área nobre de Brasília, reside no exterior e possui outras fontes de renda, tudo devidamente comprovado.

2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no art. 1.694, do CC, e possui natureza transitória, devendo permanecer somente o tempo suficiente para que a parte vulnerável possa se reequilibrar financeiramente. Precedentes.

3. No caso, a autora informou que reside no exterior, lá exerce atividade remunerada e recebe auxílio governamental, conforme depoimento pessoal prestado, além de ser proprietária de imóvel em local nobre de Brasília e que poderia estar sendo alugado para compor a renda, caso necessitasse. Demonstrada a ausência do binômio necessidade/possibilidade.

4. A sentença que concede alimentos tem natureza rebus sic standibus, ou seja, sua eficácia perdura enquanto inalterada a situação fática, além de que os requisitos de necessidade e possibilidade decorrem de lei, o que não afasta a possibilidade de as partes elencarem hipóteses em que restaria exonerado o dever de prestar alimentos.

5. CONHECIDO E DESPROVIDO.